Tribunal: TJBA
Processo: 8070721-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8070721-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAISA TRINDADE BURI

Advogado(s): FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, reconheceu a falha na prestação de serviço de seguradora. O embargante alega a existência de omissões no julgado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão apontados, especificamente quanto à (i) análise da tese de que a negativa de cobertura decorreu da ausência de envio de documentos pela segurada; e (ii) à suposta preexistência da doença.

III. Razões de decidir

3.
A suposta omissão quanto à falta de documentos não se sustenta, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo que a seguradora não se desincumbiu do ônus de provar quais documentos estariam pendentes e se a consumidora foi devidamente informada.

4.
A alegação de omissão sobre a doença preexistente também não prospera. A fundamentação do acórdão, ao confirmar a falha na prestação do serviço por outros motivos, mostrou-se suficiente para a manutenção da sentença, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos da parte.

5.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, mas apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6.
A finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Remessa Necessária n.º
8070721-17.2023.8.05.0001
, figurando como Embargante
ITAÚ SEGUROS S/A.

e Embargado

NAISA TRINDADE BURI
.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto condutor.